Tribunal: TJSP
Processo: 1002201-89.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Autor é titular de conta corrente, mantida junto ao banco réu (recebimento de proventos e cartão de crédito – bandeira Mastercard) – Autor alega a realização de transações bancárias (compras), com seu cartão (funções de débito e de crédito), por terceiros – Operações não reconhecidas pelo autor - Cartão trocado após compra junto a vendedor ambulante -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Autor é titular de conta corrente, mantida junto ao banco réu (recebimento de proventos e cartão de crédito – bandeira Mastercard) – Autor alega a realização de transações bancárias (compras), com seu cartão (funções de débito e de crédito), por terceiros – Operações não reconhecidas pelo autor - Cartão trocado após compra junto a vendedor ambulante - Senha captada – Ré Mastercard alega ilegitimidade – Réu Itaucard alega culpa exclusiva de terceiro e do autor – Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - Configurada a ausência de cautela do autor, titular da conta, na guarda e uso do cartão - Operações que não condizem com o perfil do cliente – Falha na prestação de serviço – Ocorrência de culpa concorrente – Prejuízo material que deve ser assumido entre as partes – Danos morais não caracterizado - Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001015561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002201-89.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante DEYVID
DA SILVEIRA PINTO GUEDES, são apelados MASTERCARD BRASIL
SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1002201-89.2019.8.26.0063
Apelante: DEYVID DA SILVEIRA PINTO GUEDES
Apelada: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
Apelado: BANCO ITAUCARD S/A
MMa. Juíza de Direito: Dra. Daniela Almeida Prado Ninno
Foro: Barra Bonita 2a Vara Cível
VOTO No 15930
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Bancários Autor é
titular de conta corrente, mantida junto ao banco réu
(recebimento de proventos e cartão de crédito
bandeira
Mastercard) Autor alega a realização de transações bancárias
(compras), com seu cartão (funções de débito e de crédito), por
terceiros
Operações não reconhecidas pelo autor - Cartão
trocado após compra junto a vendedor ambulante - Senha
captada Ré Mastercard alega ilegitimidade Réu Itaucard
alega culpa exclusiva de terceiro e do autor
Sentença de
improcedência - Insurgência recursal do autor - Configurada a
ausência de cautela do autor, titular da conta, na guarda e uso
do cartão - Operações que não condizem com o perfil do
cliente Falha na prestação de serviço Ocorrência de culpa
concorrente Prejuízo material que deve ser assumido entre as
partes Danos morais não caracterizado - Sentença reformada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 587/590, cujo relatório adoto, nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA, ajuizada por DEYVID DA SILVEIRA PINTO GUEDES, em
face da MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. e do
BANCO ITAUCARD S/A, julgou a presente ação, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com
fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos, extinguindo, com resolução de mérito, a fase cognitiva do
processo. Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa. Na hipótese de interposição
de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC
que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo"
(art. 1.010 do CPC) , sem nova conclusão, intime-se a parte contrária
para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso
adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer
contrarrazões. Retifique-se o polo passivo da ação para constar a
correta nomenclatura dos réus. Oportunamente, arquivem-se os autos.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 592/607).
Faz breve síntese dos fatos e da r. sentença. Reitera os termos da
exordial. Sustenta a responsabilidade objetiva da instituição. Afirma
que as operações realizadas não condizem com o seu perfil. Defende a
ocorrência de dano moral indenizável. Por fim, requer que o presente
recurso seja recebido, conhecido e provido, anulando a r. sentença
recorrida e, julgando procedente a ação.
Contrarrazões da Mastercard, às fls. 612/635.
Contrarrazões do Banco Itaucard, às fls.
639/653.
Subiram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por
DEYVID DA SILVEIRA PINTO GUEDES, em face da MASTERCARD
BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. e do BANCO ITAUCARD
S/A. O autor alegou ser titular de conta corrente, mantida junto ao
Banco Itaucard (recebimento de proventos, cartão nas funções débito
e cartão de crédito bandeira Mastercard). Afirmou ter sido vítima de
golpe, no dia 20/06/2019, quando efetuou pagamento junto a
vendedor ambulante, utilizando seu cartão, porém, lhe foi devolvido
outro cartão, de pessoa desconhecida. Ressaltou que, o fraudador se
apossou de seu cartão de crédito/débito, bem como, da sua senha de
uso pessoal. Após tal fato, foram feitas diversas transações bancárias
sem o seu aval, causando-lhe prejuízo de R$ 13.833,99. Requereu a
procedência da ação para ver declaradas inexigíveis as faturas
cobradas em seu cartão de crédito e cheque especial, bem como, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de indenização por dano moral.
Tutela de urgência indeferida (fls. 65/66).
Contestação da ré Mastercard, às fls. 85/124.
Contestação do réu Itaucard, às fls. 198/217.
Réplica às fls. 520/526.
Após a manifestação das partes, sobreveio a r.
sentença de fls. 581/586.
Pois bem. Compulsando os autos, denota-se
que, o autor realizou compra, junto a um vendedor ambulante, na
Avenida Vieira de Carvalho no 86, em São Paulo, no dia 20/06/2019,
no valor de R$ 16,00. Ao pagar, com cartão, na função débito, vinculado
a conta corrente, que possui, junto ao banco réu (conta corrente no
07812-8 da agência 0425), teve seu cartão trocado, por outro, de
titularidade que desconhece. Ao constatar a troca de cartão, percebeu
tratar-se de ação criminosa. Ressaltou que o cartão também possuía a
função de crédito. Assim, dirigiu-se até um plantão policial e fez a
comunicação do crime sofrido. Afirmou que tentou, posteriormente, e
já com o Boletim de Ocorrência, contestar as operações realizadas, sem
seu consentimento, junto ao Banco Itaucard, mas não obteve êxito.
Junto a ré Mastercard, também, solicitou estorno, das operações
realizadas, por terceiros, mas também não obteve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Necessário, pois, verificar se, as movimentações impugnadas, no uso do cartão, na função débito/crédito, foram decorrentes de culpa exclusiva do
autor/apelante, ou de falha de segurança, na prestação de serviços
bancários ou fortuito interno, da ré Mastercard e do réu Itaucard,
ambos apelados.
Resta claro que a situação descrita, se mostra
condizente com o chamado “golpe da troca do cartão”.
Neste
cenário
e
considerando
a
verossimilhança das alegações, não seria caso de se atribuir
responsabilidade dos réus, em relação às operações questionadas, vez
que não restou comprovada falha na prestação de serviços, nem
fortuito interno, e, sim, desídia do cliente, que ao efetuar compra
perante vendedor ambulante não se atentou que estava recebendo
cartão diverso, em retorno, bem como não foi diligente no momento da
digitação de sua senha. Todavia, necessário destacar que, os valores
das operações não são todas compatíveis com o perfil financeiro da
movimentação bancária do autor, conforme se pode verificar dos
extratos mensais, juntados pelo autor, às fls. 25/30 e fls. 52/53 e pelo
réu Itaucard, às fls. 234/260, já que se distanciaram dos valores
normalmente gastos pelo titular.
Assim, pelo perfil das operações, houve falha
na prestação de serviços bancários, pois cabia à instituição financeira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
checagem, em tempo real, da regularidade das operações, mesmo
porque extrapolavam o padrão de operações realizadas pelo autor,
titular da conta. O sistema de detecção de fraudes deveria ser acionado
automaticamente, impedindo que as operações fossem concluídas.
Nestes termos, notória a prestação de serviço defeituoso, bem como,
culpa, na modalidade negligência (art. 186, do CC).
Insta ressaltar que a responsabilidade das
instituições financeiras é também objetiva, conforme dispõe o artigo
14, § 1o, do CDC:
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece
a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - a época em que foi fornecido.”
Fato é que os réus não resguardaram seu
cliente dos riscos inerentes à atividade bancária, pelo perfil.
Pertinente a aplicação da Súmula 479, do C.
STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
Nestes termos, face ao defeito do serviço,
imprescindível que os réus respondam, proporcionalmente, pelos
danos materiais experimentados pelo autor.
Todavia, necessário reconhecer que houve
parcela de culpa do autor, eis que não agiu com a devida cautela. Faz-
se necessário o reconhecimento de sua culpa concorrente.
Correto que cada uma das partes, arque com
metade do valor pertinente ao dano material.
Nesse sentido:
“BANCÁRIOS Ação de inexigibilidade de débito
c/c indenização de danos materiais e morais
Sentença de improcedência Operações efetuadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante uso de cartão magnético na função
débito e de saque - Cartão magnético trocado
por outro de terceiro no momento de compra
perante vendedor ambulante, e senha captada
Evento que demonstra falta de cautela da
titular na guarda e uso do cartão magnético -
Operações impugnadas objeto de mensagem à
correntista via celular Operações que não
condizem com o perfil do cliente que demandava acionamento de mecanismos
eletrônicos de segurança bancária Prestação de
serviço defeituoso caracterizado Ausência de
excludentes Evento configurador de culpa
concorrente - Indenização material devida pela
metade Repetição que se dará na forma simples,
por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou
42
do
CDC
Danos
morais
Inocorrência
Indenização
descabida
Ação
julgada
parcialmente procedente Decaimento recíproco
Adequação dos ônus Sentença substituída
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP
-
Apelação Cível no 1006719-66.2019.8.26.0405
37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
JOSÉ
WAGNER
DE
OLIVEIRA
MELATTO
PEIXOTO j. 15/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descabe falar em dano moral, eis que,
conforme aludido, a conduta do autor colaborou para a efetivação da
fraude.
Em caso semelhante, já decidiu este Colendo
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL Ação declaratória c/c
indenização por danos materiais e morais
Transações realizadas por internet Banking
Autor que recebeu ligação de pessoa que se fez
passar por funcionário do banco réu Autor que
após receber SMS atualizou aplicativo de
celular e confirmou dados sigilosos Empréstimos
realizados e pagamentos de boletos Movimentos
que fogem ao padrão de uso do autor Sentença
de Procedência Insurgência Situação retratada
que ambas as partes contribuíram para o
evento danoso - Sentença reformada para
afastar o dever de indenizar o alegado abalo
moral
Sucumbência
recíproca
-
Apelo
parcialmente provido.” (Apelação no 1009928-
96.2017.8.26.0604, Relator(a): Jacob Valente,
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 08/02/2019).
Assim, fica reconhecia a culpa recíproca das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes e, consequentemente, ficam declarados inexigíveis, metade dos
valores oriundos das compras, impugnadas pelo autor, junto a ré
Mastercard e junto ao réu Itaucard, cujos valores serão calculados e
definidos em cumprimento de sentença.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a
reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a
demanda formulada pelo apelante.
Em razão da sucumbência recíproca, o autor
deve arcar com 40% e cada um dos réus com 30%, das despesas
processuais. Como o decaimento é recíproco, arcam as partes, cada
qual, com honorários advocatícios dos advogados da parte contrária,
no percentual fixado em 12%, incidente sobre o proveito que cada qual
obteve na ação/recurso (art. 85, § 2o, do CPC). Ressaltando que cada
um dos réus arcará com 6% do valor pertinente, ao patrono do autor.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002201-89.2019.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelante: Deyvid da Silveira Pinto Guedes
Apelados: Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda e Banco
Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15460
Respeitados os entendimentos, divirjo. Neste caso não
vislumbro culpa concorrente. Fato é que segundo o autor numa compra com ambulante
retiveram seu cartão e devolveram outro, de terceiro, mas não explica como a senha foi
retida. E as operações estão dentro do limite de crédito da conta de R$ 10.000,00. E
como é comum em fraudes, vê-se não ter havido operação de mútuo, nada obstante o
limite seja de R$ 27.880,13 (fls.30). Nesse contexto, ação improcedente contra o Banco,
e ilegitimidade da Mastercard, que é mero prestador de serviços de meio de pagamento.
Do exposto, pelo meu, voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1388B916
12
12
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13964425
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002201-89.2019.8.26.0063 e o código de confirmação da tabela acima.